Tribunal: TJMT
Processo: 0007444-68.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007444-68.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO DA SILVA SCHIOECHET - CPF: 041.657.391-62 (APELANTE), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE FIANÇA E BENS
. POSSIBILIDADE. EFEITOS PENAIS E EXTRAPENAIS CESSAM COM A PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, embora tenha reconhecido a prescrição da pretensão punitiva e declarado extinta a punibilidade, manteve o perdimento do valor pago a título de fiança e da aparelhagem de som apreendida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, com a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, é possível a manutenção do perdimento da fiança e da aparelhagem de som apreendida.

III. Razões de decidir

3. A declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva atinge o direito de punir do Estado, fazendo cessar todos os efeitos, principais e secundários, da condenação, incluindo o perdimento de bens.

4. O Código de Processo Penal, em seu artigo 337, estabelece que em casos de extinção da ação penal, a fiança deve ser restituída integralmente ao acusado, salvo exceções legais não aplicáveis ao caso.

5. A restituição de bens apreendidos é cabível quando estes não forem mais necessários ao processo, a propriedade for comprovada e não houver previsão legal para o perdimento, requisitos que foram preenchidos no caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
1. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva faz cessar todos os efeitos penais e extrapenais da condenação, tornando indevido o perdimento de fiança e bens apreendidos.”

“2. Com a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, a fiança deve ser restituída integralmente ao acusado, conforme o artigo 337 do CPP, e os bens apreendidos devem ser devolvidos quando não houver mais interesse processual na sua manutenção e não se enquadrarem nas hipóteses legais de perdimento.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 109, V; CPP, arts. 118, 120, 336 e 337; L. no 9.605/1998, art. 54,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp no 2.059.293/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5a T., j. 21.06.2022; TJMT, N.U 0006261-33.2016.8.11.0003, Rel. Des. Hélio Nishiyama, 4a Câm. Crim., j. 12.09.2024; TJMT, N.U 0012498-25.2012.8.11.0003, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4a Câm. Crim., j. 31.01.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
BRUNO DA SILVA SCHIOECHET
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que declarou extinta a punibilidade do apelante ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, mantendo o perdimento da fiança recolhida e da aparelhagem de som.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que, diante da ocorrência da prescrição, todos os efeitos penais e extrapenais da condenação cessam, inclusive o perdimento de bens, motivo pelo qual pugna pela restituição do valor pago a título de fiança, bem como do aparelho de som e dos demais itens listados no Relatório Técnico n.o 117/2aCiaPMPA/BPMPA/2018.

O Ministério Público manifestou-se pelo
provimento
do recurso, a fim de que seja determinada a restituição dos bens apreendidos.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto, a fim de manter incólume a sentença impugnada.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

De proêmio, verifica-se que o apelante
Bruno da Silva Schioechet
foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 54, caput, da Lei no 9.605/1998, pela prática do crime de poluição sonora.

Consta que, em 02 de setembro de 2018, por volta das 03h00, no estabelecimento comercial denominado
D-Lay Pub
, situado na Rua Fagundes Varela, no 01, bairro Jardim Atlântico, na cidade de Rondonópolis, teria causado poluição sonora potencialmente lesiva à saúde, mediante emissão de ruídos provenientes de aparelhagem de som, aferidos em 73,9 decibéis, em desconformidade com os limites estabelecidos pela legislação vigente.

A inicial acusatória foi recebida, em 05 de novembro de 2018
(Id. 268005835 – Pág. 78)
.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
, em 26 de junho de 2023, julgou procedente a denúncia, condenando o apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além de decretar o perdimento do valor pago a título de fiança e dos aparelhos de som.

O apelante, em face da pena aplicada, requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, uma vez que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, teria transcorrido o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Em 23 de outubro de 2024, o magistrado de origem declarou extinta a punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da prescrição. Todavia, manteve o perdimento da fiança recolhida e da aparelhagem de som, ao fundamento de que
“restou comprovado a prática do delito descrito na denúncia o que culminou na prolação da r. sentença condenatória”
.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, postulando, tão somente, a restituição do valor pago a título de fiança e da aparelhagem de som, sob a alegação de que, diante da ocorrência da prescrição, todos os efeitos penais e extrapenais da condenação deixam de existir, incluindo o perdimento de bens.

Em análise detida dos autos, entendo que o recurso merece provimento.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de manutenção do perdimento da fiança e dos equipamentos de som apreendidos, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Com efeito, a declaração de extinção da punibilidade, por força da prescrição, alcança todos os efeitos que decorreriam de eventual condenação, tanto de natureza principal quanto secundária, não subsistindo, portanto, qualquer efeito extrapenal específico, a exemplo do perdimento de bens, salvo hipóteses expressamente previstas no art. 336 do Código de Processo Penal, o que não é o caso dos autos.

Assim, a declaração de extinção da punibilidade do crime imputado ao apelante (artigo 54,
caput
, da Lei n. 9.605/1998), pela ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, atinge o próprio direito de punir do Estado e, consequentemente, o perdimento decretado na decisão ora combatida.

De fato,
“a prescrição da pretensão punitiva estatal extingue os efeitos penais primários e secundários e os efeitos extrapenais genéricos e específicos. Ultimado o termo prescricional, elimina-se do plano jurídico todo título executivo de que se poderiam extrair efeitos condenatórios penais ou extrapenais”
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.059.293/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Dessa forma, por constituírem consectários da condenação, o valor recolhido a título de fiança e os bens apreendidos em razão da suposta prática criminosa não podem ser objeto de perdimento, impondo-se, portanto, a restituição, desde que observadas as condições legais pertinentes.

No tocante à fiança, o art. 337, do Código de Processo Penal, dispõe, de forma inequívoca, que, sobrevindo sentença absolutória ou decisão que declare extinta a ação penal, o valor caucionado deve ser restituído integralmente ao acusado, devidamente atualizado e sem qualquer desconto, ressalvada apenas a hipótese prevista no parágrafo único do art. 336 do mesmo diploma, a qual se restringe à prescrição da pretensão executória, situação em que persistem as consequências secundárias da condenação, o que não se verifica no caso dos autos, sendo, portanto, possível a restituição da fiança.

No que se refere à aparelhagem de som, igualmente não subsistem razões para o seu perdimento. A restituição de bens apreendidos depende do preenchimento cumulativo de três requisitos: (I) ausência de interesse processual na sua manutenção (art. 118 do CPP); (II) comprovação, ainda que indireta, da propriedade (art. 120 do CPP); e (III) inexistência de previsão legal para perdimento ou confisco (art. 91, II, do Código Penal). Todos estão presentes no caso concreto.

A aparelhagem apreendida não mais se presta a qualquer prova, não há nos autos indicação de origem ilícita e, com o reconhecimento da prescrição, resta afastada a possibilidade de aplicação de pena de perdimento como efeito de condenação.

Sobre o tema, veja-se o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, extinta a punibilidade pela prescrição, impõe-se a restituição, ao réu, tanto dos bens apreendidos quanto da fiança, devidamente atualizada, não sendo legítima a manutenção de constrição patrimonial desvinculada de título condenatório,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
POLUIÇÃO SONORA
.
PUNIBILIDADE EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO
.
DECRETADO O PERDIMENTO DO BEM APREENDIDO NOS AUTOS E DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA.
RECURSO DEFENSIVO.
PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO OBJETO E DA QUANTIA DEPOSITADA COMO FIANÇA. CABIMENTO
.
DEVOLUÇÃO DA COISA APREENDIDA
. RESSARCIMENTO DO MONTANTE DA FIANÇA DEVIDAMENTE ATUALIZADO. RECURSO PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01. A prescrição da pretensão punitiva estatal, reconhecida na sentença exarada pelo Juízo de primeiro grau, extingue todos os efeitos que adviriam da condenação. 02. No caso, o bem apreendido não pode ser objeto de perdimento, razão pela qual pertinente a devolução ao seu titular. 03. O valor pago a título de fiança deve ser restituído ao apelante de forma integral, devidamente atualizado, a teor do que prevê o artigo 337 do Código de Processo Penal. 04. Recurso conhecido e, no mérito, provido, em parcial consonância com o parecer ministerial. (N.U 0006261-33.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME AMBIENTAL
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. PRESCRIÇÃO VIRTUAL.
RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA
. NECESSIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO. (...) 1. A prescrição da pretensão punitiva extingue todos os efeitos que adviriam da condenação, tanto os principais quanto os secundários, não remanescendo qualquer imposição excetuada no art. 336, do Código de Processo Penal. 2. O artigo 337, do Código de Processo Penal, determina expressamente que em caso de absolvição ou extinção da ação penal, o valor da fiança deve ser restituído de forma atualizada e sem descontos, salvo as exceções legais. 3. A extinção da punibilidade pela prescrição impõe a devolução integral do valor pago a título de fiança, devidamente atualizado, por não mais se falar em poder punitivo do Estado. (N.U 0012498-25.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

Portanto, deve ser modificada a sentença na parte que determinou o perdimento da fiança e dos bens do apelante, para determinar: (a) a restituição integral, em favor do apelante, da quantia paga a título de fiança, com atualização monetária, nos termos art. 337 do Código de Processo; e (b) a devolução da aparelhagem de som apreendida, conforme termo de apreensão constante nos autos.

Isto posto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BRUNO DA SILVA SCHIOECHET
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar o perdimento decretado na sentença e determinando a restituição da fiança e dos bens apreendidos, em questão, observadas as cautelas legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025